Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-30.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804134-30.2020.8.14.0015

APELANTE: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORRETA. CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E NAÕ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
ao contrário do que afirma o apelante, o contrato entabulado entre as partes diz respeito a prestação de serviço realizada pelo apelado em favor do apelante, do qual aquele não obteve pagamento; ou seja, a ação monitória ajuizada foi conduzida por um documento que condiz sim com o pedido final do apelado. II- O apelado demonstra, por meio do contrato juntado, que as partes estabeleceram uma relação jurídica, na qual uma vez prestados os serviços contratados, deveria a outra parte obrigatoriamente arcar com os valores estipulados, de modo que, não havendo nenhum comprovante de pagamento, mostra-se cabível o direito da autora/apelada de fazer valer seus direitos enquanto credora. III- Além do mais, repiso, as notas fiscais apresentadas dizem respeito sim aos serviços prestados e ora cobrados, tal como apresentado em contrato, não havendo nos autos qualquer comprovação de que tais serviços não foram prestados ou mesmo foram realizados de maneira equivocada, não podendo o apelante alegar nulidade. IV- CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto, NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
em face da sentença

proferida, nos autos da Ação MONITÓRIA, ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, visando a cobrança de serviços prestados.

O autor alegou que celebrou contrato particular de prestação e serviços de telefonia cujas notas fiscais acostadas comprovam o débito no valor de R$ 547.318,39 (quinhentos e quarenta e sete mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos).

Embargos monitórios de id. 24818186, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita e no mérito, alegando que houve falhas na prestação dos serviços contratados em alguns dias, razão pela qual deve ser abatido do valor tais instabilidades. Ainda, que as notas fiscais acostadas se referem a outro contrato firmado entre as partes, devendo ser anuladas ante a inexistência de débito.

Desse modo, pugnou pela procedência dos embargos e condenação da requerente em litigância de má-fé.

Impugnação aos embargos

( id. 288262565).

Ao receber os autos o magistrado sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA., e improcedentes os EMBARGOS, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial contra a ré, pelo valor de R$ 547.318,39 (quinhentos e quarenta e sete mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), acrescidos de correção monetária, pelo INPC-A, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tudo contado da data do ajuizamento da ação.

Em face de sucumbência, as custas processuais deverão ser pagas pela Empresa Requerida, bem como os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, conforme disposto do artigo 85, parágrafo 2º do CPC.

Intime-se o devedor para, no prazo de quinze dias, pagar o valor da dívida, sob pena de sujeitar-se à incidência dos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Por fim, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo legal.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Transitada em julgado, cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se.

Intimem-se.

Castanhal/PA, data conforme sistema.”

Em suas razões recursais a parte apelante arguiu que a ação monitória é conduzida por um documento que não condiz com o pedido final do apelado, pois, o contrato anexado e citado na sentença (id: 21818296 dos autos), faz menção a uma outra negociação feita entre as partes, referente a um outro tipo de serviço, bastando uma simples analisada para perceber que não existe possibilidade alguma de se tratar do objeto cobrado pelo Apelado

Sustenta que

os valores anteriores oriundos de outros contratos, diversos do objeto da monitoria em referência foram devidamente quitados, porém os serviços supostamente prestados cobrados na exordial, não foram pagos conforme cobrança indevida, pois não houve a prestação dos mesmos conforme narrado e exaustivamente comprovado nos autos, razão pela qual não existia a possibilidade de gerar dívida, pois, se não houve a prestação dos serviços, não tem como se cobrar um débito, pois o mesmo jamais foi gerado, portanto, a empresa Apelada nunca ficou no prejuízo.

Por fim, alega que o débito original que deu causa a emissão das notas, não existe, portanto não há que se falar em cobrança, e a presente ação deve ser julgada improcedente, condenando a apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e

a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e aos honorários de advogado, majorados na fase recursal, conforme aduz o artigo 85, §11, do CPC

Contrarrazões ID Num. 15991323.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, constatei que o apelado ajuizou ação monitória, com o fito de cobrar
valores
referentes a prestação de serviços contraídos pelos apelantes.

Inicialmente há de se afirmar que ao contrário do que afirma o apelante, o contrato entabulado entre as partes diz respeito a prestação de serviço realizada pelo apelado em favor do apelante, do qual aquele não obteve pagamento; ou seja, a ação monitória ajuizada foi conduzida por um documento que condiz sim com o pedido final do apelado.

Nesses termos, importante mencionar o art.700 do CPC, a saber:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, é possível extrair dos autos que o apelado demonstra, por meio do contrato juntado, que as partes estabeleceram uma relação jurídica, na qual uma vez prestados os serviços contratados, deveria a outra parte obrigatoriamente arcar com os valores estipulados, de modo que, não havendo nenhum comprovante de pagamento, mostra-se cabível o direito da autora/apelada de fazer valer seus direitos enquanto credora.

Além do mais, repiso, as notas fiscais apresentadas dizem respeito sim aos serviços prestados e ora cobrados, tal como apresentado em contrato, não havendo nos autos qualquer comprovação de que tais serviços não foram prestados ou mesmo foram realizados de maneira equivocada, não podendo o apelante alegar nulidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.(TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto, NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É o voto.

Belém, ______ de ______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025